Tribunal: STF
Processo: Rcl 89146
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. HORA EXTRA. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395  E NO TEMA 1.143 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DE JORNADA ESPECIAL PREVISTA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

                                                
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Município de Amparo  contra decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Amparo, nos autos do Processo nº 0010782-04.2024.5.15.0060, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395, bem como da tese firmada no julgamento do Tema 1.143 de repercussão geral. 
Em síntese, a parte reclamante alega ter sido demandada perante a Justiça do Trabalho por servidor público municipal admitido sob o regime celetista, com vistas à declaração de invalidade da jornada de trabalho em regime de 12x36 horas prevista na Lei Municipal n.º 4.047/2019, que dispõe sobre o Plano de Carreiras da Guarda Civil de Amparo, e ao pagamento de horas extras.
Sustenta que a decisão que reconhece a competência da Justiça do Trabalho para apreciação do feito afronta o quanto decidido na ADI 3.395, uma vez que, embora o vínculo seja celetista, a controvérsia de mérito, consistente na possibilidade de pagamento de diferenças de horas extras, decorre da análise de validade do regime de escala previsto em lei municipal, circunstância que impõe a remessa dos autos à Justiça Comum.
Afirma, ademais, que, no julgamento do Tema 1.143, esta Corte fixou a tese de que "a Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa".
Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar do processo e, ao final, a procedência da reclamação, a fim de que seja  determinada a remessa do feito à Justiça Comum. 
Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).

Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de inobservância do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395, em que restou assentado que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, I, da CF, não abrange vínculos de natureza jurídico-estatutária, não alcançando, pois, demandas ajuizadas por servidores submetidos ao regime estatutário contra o Poder Público. Eis a ementa do acórdão:  

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3.395, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1°/7/2020).

Alega-se, ainda, afronta ao Tema 1.143 da repercussão geral, no qual esta Suprema Corte assentou a competência da Justiça Comum para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.
Pois bem. A análise da decisão reclamada e dos elementos constantes dos autos revela a ausência de afronta aos mencionados precedentes desta Corte. Isso porque o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao apreciar o recurso ordinário interposto contra a decisão reclamada, consignou que o autor da reclamação trabalhista estava submetido, na verdade, à jornada ordinária de 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, cumprida em escala 5x2, considerando impertinentes “todas as alegações referentes à invalidade da jornada 12x36”. Confira-se, a esse respeito, o seguinte excerto do referido acórdão, extraído do sítio eletrônico do TRT da 15ª Região:

“DAS HORAS EXTRAS
O reclamado não se conforma com a condenação ao pagamento de horas extras excedentes da 8ª diária ou 40ª semanal, ante a invalidação do regime 12x36 pela prestação de horas extras habituais. Sustenta, em síntese, que a prestação de horas extras habituais não descaracteriza a jornada 12x36, a qual possui previsão no art. 8º da Lei Municipal nº 3.338/2007. Sucessivamente, afirma que deve ser aplicado o divisor 220.
Razão parcial lhe assiste.
Na inicial, o autor afirmou que se submete à escala 12x36, das 7h00 às 19h00, porém labora em sobrejornada habitual, das 6h30 às 19h15, estendendo, em média, 2 vezes por semana até as 19h40, sem intervalo para refeição e com labor em 5 folgas mensais e em todos os feriados coincidentes com a escala (fl. 5).
Todavia, os cartões de ponto demonstram que a jornada do reclamante, no período postulado na inicial, a partir de 1º/9/2021, é de 8 horas diárias e 40 semanais, cumprindo horário das 7h00 às 16h00 ou das 9h00 às 18h00, com 1 hora de intervalo, em escala 5x2. Os espelhos de ponto também revelam a prestação de horas extras habituais, inclusive em dias de folga (fls. 413/419, 421/436).
Portanto, são impertinentes todas as alegações referentes à invalidade da jornada 12x36, pois, reitere-se, no período em discussão a jornada do reclamante é de 8 horas diárias, em escala 5x2.
Diante da divergência entra a jornada apontada na inicial e aquela que consta dos cartões de ponto, os quais foram reconhecidos como verdadeiros, não há como acolher os horários apontados na inicial para os meses em que não foram juntados os cartões de ponto. Isso porque, não há nada que leve a crer que o autor tenha trabalhado em escala 12x36 no período em discussão. Por consequência, afasta-se a jornada fixada na sentença, no regime 12x36.
Por outro lado, em réplica, o reclamante apontou diferenças de horas extras não quitadas, descritas como ‘horas extras não autorizadas’ (fl. 1236).
É incontroverso que somente eram pagas ou compensadas as horas extras expressamente autorizadas.
A existência de portarias ou decretos municipais, em que exigida autorização da chefia imediata, não constitui escusa ao pagamento do labor extraordinário efetivado, cabendo ao empregador fazer cumprir suas determinações legais, o que não comprovou ter feito.
Com efeito, incumbe ao empregador fiscalizar o horário efetivamente cumprido pelo trabalhador. Assim, se o reclamado permitiu anotações de sobrejornada, não pode se valer de normas de contingenciamento de despesas para furtar-se ao pagamento das horas extras.
Por fim, o divisor a ser observado é o 200, tendo em vista a jornada contratual do reclamante de 40 horas semanais.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para limitar a condenação ao pagamento das horas extras registradas como ‘não autorizadas’, com reflexos.”

Não houve discussão, portanto, nos autos de origem, acerca da (in)validade da jornada especial de 12x36 horas prevista em lei municipal, uma vez reconhecido que o autor da reclamação trabalhista estava submetido à jornada ordinária de 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, cumprida em escala 5x2.
No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: 


“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE ENTE PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CF/88, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de depósitos fundiários do FGTS decorrentes de vínculo mantido com o ente público. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. Tratando-se de transposição do regime celetista para o estatutário, com base em lei posterior à CF de 1988, inexiste estrita identidade com a ADI 3.395-MC, indispensável para a procedência da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 46.640-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/11/2021 - grifei).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 SOB A ÉGIDE DA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395-MC/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. 
1. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os precedentes formados na ADI 3.395-MC não se aplicam ao julgamento de ação envolvendo direitos de servidor público contratado sem concurso, pelo regime celetista, anteriormente à atual Constituição Federal. Precedentes: Rcl 7.415-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2010; ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 07.10.2015.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 14.158-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017 - grifei).

Dessarte, saliento que o cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar. 
Publique-se.       
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente